Tribunal: TJMT
Processo: 1009271-49.2022.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009271-49.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO ABADIO DA PAZ - CPF: 570.355.801-82 (APELADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATUAÇÃO APENAS COMO INTERMEDIADORA DA NEGOCIAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TEORIA DA APARÊNCIA –
ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 34 DO CDC
–
PRELIMINAR REJEITADA
–
VENDA CASADA CONFIGURADA – PRÁTICA ABUSIVA – RESP N. 1639259/SP –

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É manifesta a legitimidade do Banco para figurar no polo passivo de ação revisional de seguro prestamista uma vez que este é embutido no contrato de financiamento, o que caracteriza venda casa, prática abusiva e expressamente vedada pelo CDC. Assim, por força da aplicação da teoria da aparência, é devida a restituição dos valores pagos pelo autor a esse título.

Configurada a sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Revisão Contratual cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Posto isto, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, unicamente para condenar a requerida ao cancelamento do contrato e da cobrança e/ou devolução da quantia paga a título do seguro de proteção financeira, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do desembolso.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, e 86, do CPC, suspensos tendo em vista o previsto no art. 98, § 3°, do CPC.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido pelas partes, arquive-se o feito com as cautelas legais e de praxe.

Cumpra-se”.

O apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
afirma
a legalidade da cobrança de seguro.

Aduz que
“na celebração do contrato de financiamento ao titular do contrato foi dada opção de contratar ou não o referido seguro, sendo que ele optou por contratar junto à Seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, oferecida – não imposta, pelo banco, tomando conhecimento de seu inteiro teor, tanto que assinou todas as vias sem objeção, inclusive, recebendo o Certificado de Seguro da própria Seguradora”.

Argumenta que,
“evidenciado o decaimento mínimo do apelante, imperioso se torna que o apelado responda integralmente pela sucumbência, assim, requer seja reformada a r. sentença, uma vez que o apelado não logrou êxito em sua aventura jurídica, tendo o apelante decaído minimente dos pedidos inaugurais”.

Contrarrazões no ID. 233064694.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ilegitimidade Passiva

O apelante suscita em preliminar sua ilegitimidade passiva para arcar com a repetição do indébito, visto que apenas intermediou a contratação do seguro prestamista entre o autor e a Seguradora.

O CDC estabelece no art. 7º, parágrafo único, e no art. 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, para a proteção do consumidor e porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dele obtém alguma vantagem econômica.

Dessa forma, é manifesta a legitimidade do Banco para figurar no polo passivo da lide, pois o seguro em questão está embutido no Contrato de Financiamento e ostenta a logomarca e informações dessa instituição financeira.

Assim, por força da aplicação da teoria da aparência, é dever do apelante restituir ao autor os valores pagos a título de seguro.

Rejeito a preliminar.

Mérito

No repetitivo REsp n.
1639259
/SP, o STJ consignou o seguinte a respeito da matéria ora em discussão:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgamento em 12-12-2018, DJe de 17-12-2018).

Logo, é abusiva e expressamente vedada pelo CDC a prática de venda casada, que, nestes autos, consiste em condicionar o financiamento à aquisição do seguro prestamista com empresa específica indicada pela própria instituição financeira.

Desse modo, é evidente a ilegalidade da cobrança.

Por fim,
e
m razão da sucumbência recíproca, é devida a distribuição proporcional desse ônus (art. 86 do CPC).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para
determinar que o réu pague 30% das despesas judiciais e o autor 70%, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC. Mantenho
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024